Tribunal: TCU
Processo: 037.662/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112023, modalidade Pregão e Uasg 452346 (Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos de forma continuada, com motorista e sem combustível, tipo caminhão baú toco, caminhão baú trucado, caminhão baú refrigerado, caminhão gaiola ¶, caminhão tanque, conforme especificações contidas no ANEXO I do Termo de Referencia, a fim de prestarem apoio logístico no que se refere ao transporte de merenda escolar, material didático/pedagógico às escolas estaduais da capital e interior)

Inteiro teor:
Acórdão 291/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação acerca de possíveis irregularidades no procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto de Roraima, para a contratação de serviços de locação de veículos de forma continuada, para apoio logístico ao transporte de merenda escolar, material didático/pedagógico às escolas estaduais da capital e do interior do Estado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, ante a perda de objeto, e arquivar os presentes autos, sem prejuízo da expedição das ciências abaixo identificadas. 1. Processo TC- Processo 037.662/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Educação e Desportos de Roraima. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Rafael de Almeida Pimenta Pereira (46859/OAB-PR) , representando Ampla Transportes Limitada. 1.6. dar ciência à Secretaria de Estado da Educação e Desportos de Roraima, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão - SRP 11/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. ausência de exposição de motivos nos processos administrativos dos PE SRP 10/2023 e 11/2023 para o não parcelamento do objeto, licitando em lote único, em afronta aos arts. 3, § 1o, I, 15, IV, 23, § 1o, da Lei 8.666/1993; arts. 2o, 50 §1o, 53 da Lei 9.784/1999; Súmula-STF 473; Acórdãos 122/2014, 1732/2009, 2407/2006, 2006/2012, 1.732/2009, todos do Plenário do TCU; e Súmula TCU-247/2004; 1.6.2. falha na publicidade de atos do certame (impugnação do edital e sua resposta, termo de adjudicação, recursos) , em afronta ao art. 37 da Constituição Federal de 1988; art. 3o da Lei 8.666/1993; Lei 12.527/2011; Acórdãos 93/2008, 585/2023, 2458/2021, 1.778/2015, todos do Plenário do TCU.